Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte do devedor, tudo no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCIANO ANDRADE HILÁRIO. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que extrapolariam os limites da lide, seriam desproporcionais, uma vez que careceriam do efeito de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou seja, não produziria qualquer efetividade na busca da satisfação do crédito, considerando que, ao exame dos autos, não se evidencia a ocultação de patrimônio por parte do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou as medidas atípicas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furta indevidamente do cumprimento da obrigação e que a pretensão estaria amparada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Preparo regular sob ID 73119506. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que, no caso vertente, é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução dos devedores à quitação da dívida. Além disso, o exequente formulou os referidos pedidos de maneira genérica, sem apresentar indícios mínimos de utilidade das medidas pleiteadas no caso concreto. A corroborar com o entendimento exposto, cito recente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: (...) Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Isso posto, indefiro o requerimento de "adoção de medidas executórias atípicas" formulado no petitório de ID235982790, e, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição.” Em que pese o requerimento seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, pela decisão agravada, o juízo não impôs qualquer restrição ao direito do agravante, que poderá continuar a empreender diligências por meios próprios em busca de bens dos devedores e independentemente de determinação judicial. Assim, não evidencia qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furta ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas e para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa, prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Tal medida deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante acrescentar que não se alegou, tampouco se trouxe qualquer elemento de convencimento, de que os credores fariam com regularidade ou não viagens ao exterior e de modo que a medida requerida objetivasse obstar gastos ou redução patrimonial em detrimento dos credores. Não, a pretensão é formulada dissociada de qualquer acervo fático e tendo como fundamento apenas a letra fria da lei. No tocante ao reconhecimento da constitucionalidade da medida pelo Supremo Tribunal Federal, importa salientar que o entendimento não tornou imperativa a apreensão do passaporte a qualquer hipótese de execução frustrada. Ao contrário, apenas reconheceu a possiblidade da medida coercitiva atípica quando, observada a proporcionalidade, seja útil ao resultado do processo e, especialmente, como meio de coerção do executado ao cumprimento da obrigação. Não é essa a realidade dos autos, em que não há qualquer evidência de ocultação de patrimônio ou de que os executados se furtem ao cumprimento de ordens judiciais. Neste contexto, eventual deferimento da medida constituiria tão somente em desnecessário constrangimento à pessoa e sem qualquer resultado efetivo para o processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator